Tribunal: CARF
Processo: 13819.722879/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722879/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.859 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
STERILIFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. A regularização dos débitos que ensejaram
a exclusão após o prazo previsto no Art. 31, §2o, Lei Complementar no 123, de
2006, não tem o condão de reverter os efeitos da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-27.486, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722879/2012-13
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.859 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722879/2012-13

“Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 02/03) à Exclusão do Simples
Nacional – ADE no 797477 de 10/09/2012, protocolizada em 05/11/2012.
2. O motivo do indeferimento foi existência de débitos com a Fazenda Nacional, cuja
exigibilidade não estava suspensa:
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02/03, em
05/11/2012, através da qual vem alegar que é optante da Lei 11.941/2009, de todos os
valores e débitos constantes apresentados pela SRF.
4. Desta forma solicito-se [sic] diligência, na forma dos artigos 18 e 29 do Decreto n°
70.235 de 1972, através da repartição de origem, para que confirmasse se o débitos
motivadores da exclusão estavam com a exigibilidade suspensa até 30 dias da ciência do
ADE. A Unidade de Origem respondeu, segundo Despacho de fl. 109.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Ementa
Será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“6. Cabe verificar o que dispõe o artigo 17 da Lei no 123/2006, inciso V e XI, e o art.
7o, § 1oA, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa”;(destaquei).
(...)
7. Já o art. 30 da LC 123/2006 prescreve que a exclusão do Simples Nacional, mediante
comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, darseá,
obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas.. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darseá
quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória.
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção; II obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou”
8. Segundo o § 2° do art. 31 da LC 123/ 2006, será permitida a permanência da pessoa
jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização
do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.859 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722879/2012-13

ciência da comunicação da exclusão. Mas, o contribuinte não regularizou as pendências
no prazo legal. Despacho (fl. 109) da Unidade de Origem atesta:
“O débito gerador do ADE em epígrafe:
PROCESSO: 18208.191.383/200811
TRIBUTO: 8822 – SIMPLES
INSCRIÇÃO: 80.4.12.02149901
Em pesquisa ao Sistema da Dívida Ativa – SIDA da PGFN, na tela “PGFN –
CONSULTA – OCORRÊNCIAS” contata-se que, os débitos não estão parcelados e
a inscrição encontra-se ativa ajuizada – ver telas anexas.
O contribuinte em 16/07/2013 solicitou cadastro de parcelamento, e, em 04/08/2013
a proposta de parcelamento não foi aceita.”
9 Logo, deve-se indeferir a manifestação de inconformidade.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 128), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
11/12/2013 (e-Fls. 58 a 66).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “em novembro de 2009 o contribuinte aderiu o parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009 e vinha efetuando regularmente os
recolhimentos mensais devidos. Ocorre que, por problemas técnicos no
período da consolidação dos débitos, não foi possível concluir a adesão ao
referido parcelamento”;
ii.
Que “com a publicação da Lei no 12.865/2013 foi reaberto o prazo o prazo
para pagamento dos débitos com os benefícios da Lei no 11.941/2009 até
31 de dezembro de 2013”;
iii.
Que “com o objetivo de evitar problemas novamente, o contribuinte
efetuou o pagamento integral dos seus débitos federais, conforme atestam
os DARFS anexos (docs. 1)”;
iv.
Que “atualmente, nada deve o contribuinte, como se pode comprovar pelas
pesquisas também anexas (docs. 2). Vale ressaltar que o único débito em
aberto que consta nos extratos ora apresentados, DCG no 43997946-3,
também foi pago através da GPS anexa (doc. 3)”;
v.
Que “considerando que a exclusão não foi concretizada (doc. 4) e que não
há mais nenhum motivo que impeça o contribuinte de permanecer
enquadrado no Simples Nacional, o presente recurso deve ser julgado
procedente”;
vi.
Por fim, “requer o acolhimento do presente recurso em seus regulares
efeitos e, ao final, que seja julgado procedente, mantendo a empresa
contribuinte como optante pelo Simples Nacional”.

É o relatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.859 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722879/2012-13

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/SBC no
797477, de 10.09.2010, em razão da constatação de débitos para com a Fazenda Pública.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2013, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça Recursal, verifica-se ser incontestável o fato de que a
Recorrente não realizou a regularização dos débitos no prazo exigido pelo ADE, conforme
previsto no Art. 31, §2o, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 31. (...)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.859 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722879/2012-13

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”

Tal constatação fora, ainda, confirmada em Diligência (e-Fl. 109) realizada pela
DRF da unidade de origem, por solicitação da DRJ, conforme teor a seguir:
“O débito gerador do ADE em epígrafe:
PROCESSO: 18208.191.383/200811
TRIBUTO: 8822 – SIMPLES
INSCRIÇÃO: 80.4.12.02149901
Em pesquisa ao Sistema da Dívida Ativa – SIDA da PGFN, na tela “PGFN –
CONSULTA – OCORRÊNCIAS” contata-se que, os débitos não estão parcelados e
a inscrição encontra-se ativa ajuizada – ver telas anexas.
O contribuinte em 16/07/2013 solicitou cadastro de parcelamento, e, em 04/08/2013
a proposta de parcelamento não foi aceita.”

Quanto ao argumento da Recorrente de que efetuou o pagamento integral dos seus
débitos federais, verifica-se pelo comprovante de pagamento do débito remanescente que este
somente fora efetuado em 29.11.2013 (e-Fl. 121), e o prazo para regularização exauriu em
06.11.2012.
Assim, a regularização dos débitos que ensejaram a exclusão após o prazo
previsto no Art. 31, §2o, Lei Complementar no 123, de 2006, não tem o condão de reverter o ato
declaratório que excluiu a empresa do Simples Nacional.
Ressalta-se que a suspensão da exclusão durante o trâmite do processo
administrativo não tem o efeito de diferir o referido prazo, mas de garantir ao contribuinte o
direito de ampla defesa para contraditar os fundamentos ensejadores da exclusão, até decisão
terminativa.
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe acerca das normas de permanência ao Simples
Nacional.

Conclusão
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.859 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722879/2012-13

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital